Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730569-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. E. DE O. AGRAVADO: F. K. C. O. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. E. O. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 29262100 do processo n. 0006794-28.2015.8.07.0006) que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos manejado por F. K. C. O. contra o ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo requerido quanto aos cálculos apresentados pela contadoria judicial. Em suas razões recursais (ID 29262097), o executado, ora agravante, narra que o processo de origem trata de execução de alimentos na qual a contadoria apresentou os cálculos relativos ao débito exequendo no valor de R$51.716,48 (cinquenta e um mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), motivo pelo qual apresentou impugnação, na qual asseverou que o cálculo considerou verbas indenizatórias que não deveriam integrar a base de cálculo. A impugnação foi rejeitada pela decisão agravada. Aduz que o “Contador Judicial acrescentou o valor de vale refeição/alimentação em todas as parcelas dos alimentos, todavia os valores de remuneração indenizatória não integram a base de cálculo de alimentos”. Assevera estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, destacando que “o dano grave e de impossível reparação advém da ameaça da perda do objeto deste agravo uma vez que o juízo determinou a liberação do valor mediante alvará de levantamento em favor da Agravada e o encaminhou para a instituição financeira antes do transcurso do prazo recursal deste instrumento. Ato que coloca em risco a eficácia deste recurso”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso de modo a reformar a decisão interlocutória recorrida e determinar a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo dos alimentos. Sem preparo, por ser beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos: Rejeito a impugnação apresentada pelo requerido quanto aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, vez que, a sentença que fixou os alimentos excluiu da base de cálculo apenas as verbas de caráter compulsório (INSS e IRRF), da qual se infere que os descontos dos alimentos incidem sobre os rendimentos recebidos a qualquer título. Vejamos um julgado do e.g. TJDFT a respeito: Divórcio consensual. Alimentos. Dilação probatória. Base de cálculo. Acordo judicial. 1 - Não há necessidade de dilação probatória se os documentos que instruem a inicial são suficientes para examinar a razoabilidade do valor dos alimentos estipulados no acordo entre as partes. 2 - No divórcio consensual, é dispensável a audiência de justificação se não há indícios de vício de consentimento ou prejuízo ao interesse dos filhos menores.3 - Em regra, integram a base de cálculo da prestação alimentícia todas as verbas de natureza remuneratória, excetuados apenas os descontos compulsórios estabelecidos em lei. As verbas de natureza indenizatória, porque não integram a remuneração, não se incluem na base de cálculo dos alimentos. 4 - Mas, se em acordo, estipulou-se que os alimentos incidem sobre os rendimentos obtidos pelo alimentante a qualquer título, inclui-se na base de cálculo as verbas indenizatórias, destinadas ao custeio da alimentação e do transporte do alimentante. 5 - Apelação provida em parte.(Acórdão 974906, 20160610065045APC, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712). Expeçam-se, conforme decisão anterior. I. Consoante acordo firmado pelas partes e homologado por sentença (ID 54356405, p. 1-2), “o requerido pagará à autora, a título de pensão alimentícia, o valor correspondente a 11% (onze por cento) dos rendimentos brutos, ressalvados os descontos obrigatórios”. Na origem, nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados na decisão agravada, os parâmetros que serviram como base do cálculo consideraram todas as rubricas constantes da folha de pagamento do agravante, independentemente se são referentes à verba indenizatória ou verba remuneratória, excetuados os descontos com imposto de renda e contribuição previdenciária. Isso porque o cumprimento de sentença foi manejado com planilha de débito, na qual se inferiu do título exequendo que os descontos dos alimentos incidiriam sobre os rendimentos recebidos a qualquer título. Desse modo, todas as atualizações do débito exequendo, seja pela exequente, seja pela Contadoria Judicial, observaram essa premissa. A decisão agravada apenas externou tal interpretação do título exequendo. A despeito dos argumentos recursais, é assente na jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça que o alegado excesso de execução constitui questão a ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC, que, a propósito, não foi manejada tempestivamente pelo executado, de modo que houve, em tese, preclusão quanto a essa questão. Nesse sentido, mutatis mutandis, confiram-se julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mostra-se preclusa a oportunidade de os executados se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelos exequentes, quando, intimados na forma do artigo 523 do CPC/73, não apresentam impugnação. 2. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do CPC/2015, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Precedentes do STJ. (Acórdão 1329912, 07015889720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1345436, 07510748520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - É dispensada a comunicação ao Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, tratando-se de autos originários eletrônicos, art. 1.018, caput, e §2o, do CPC. Rejeitada preliminar. II - O excesso de execução é matéria dedutível em impugnação ao cumprimento de sentença, art. 525, §1o, inc. V, do CPC, que não foi apresentada pelo agravante-devedor, estando preclusa a matéria. III - O agravante-devedor, de forma manifestamente extemporânea e em avançado estágio do cumprimento de sentença, apresenta petição de "exceção de pré-executividade" para alegar excesso de execução, ao argumento de que quitou parcialmente o acordo, mediante depósitos realizados na conta-corrente da credora, mas extraviou os respectivos comprovantes. Nos termos do art. 525, §4o, do CPC, o ônus da prova quanto ao alegado excesso de execução é do devedor, logo, cabia a ele, no momento processual próprio e adequado, comprovar o alegado pagamento parcial. IV - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. V - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito desprovido. (Acórdão 1221533, 07189923520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o cumprimento de sentença tramita regularmente com os atos em direção ao pagamento do título. A constrição de bens é inerente à fase de efetivação do direito estampado no título judicial, não tendo a agravante demonstrado o requisito legal de risco de diversa natureza. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora